Tribunal: STF
Processo: RE 337390
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS
   PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. NECESSIDADE DE
   FUNDAMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL.
        1. Ofensa à Constituição Federal
   incidente de maneira refelxa a depender de análise da legislação
   infraconstitucional, sem margem para o acesso à via
   extraordinária.
        2. Agravo regimental improvido.